Tribunal: STF
Processo: Rcl 91439
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-09
Data de publicação: 2026-03-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ADI N. 16. RE N. 760.931 (TEMA N. 246). RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DE ENTE PÚBLICO. PROVA DA CONDUTA CULPOSA NA FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO. IMPROCEDÊNCIA PARA MANTER A RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA.

1. Trata-se de Reclamação, ajuizada pela COMPANHIA DO METROPOLITANO DE SÃO PAULO, contra acórdão proferido pelo Tribunal Superior do Trabalho, nos autos da Reclamação Trabalhista n. 1000628-87.2020.5.02.0713, que teria violado o decidido por este Supremo Tribunal Federal na ADC n. 16 e nos Recursos Extraordinários ns. 760.931 e 1.298.647 (Temas ns. 246 e 1.118 da Repercussão Geral), bem como a tese firmada na Súmula Vinculante n. 10.

2. Alega a parte autora que “o beneficiário ajuizou Reclamação Trabalhista em face da empresa Dunbar Serviços de Segurança Eireli e da Companhia do Metropolitano de São Paulo, pleiteando verbas rescisórias decorrentes de rescisão indireta, além da condenação subsidiária desta Reclamante” (fl. 1, e-doc. 1).

Sustenta que a Justiça do Trabalho “em sede de primeiro grau, (...) julgou improcedente o pedido de responsabilidade subsidiária do Metrô-SP, reconhecendo a efetiva fiscalização contratual realizada pela Administração” (fl. 1, e-doc. 1).

Aduz que “o autor interpôs Recurso Ordinário. A 12ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região reformou a sentença, atribuindo responsabilidade subsidiária ao Metrô-SP sob o argumento de que a fiscalização, embora comprovada documentalmente, teria sido "imprestável" por não ter garantido o pagamento imediato ao obreiro” (fl. 1, e-doc. 1). 

Diz que “após o manejo de Recurso de Revista, Agravo de Instrumento e Agravo Interno perante o TST, a condenação foi mantida. Com o julgamento do Tema 1.118 por este STF em 13/02/2025, o Metrô-SP peticionou demonstrando a necessidade de reforma, mas a Vice-Presidência do TST negou seguimento ao Recurso Extraordinário, decisão esta confirmada pelo Órgão Especial do TST em 12/02/2026” (fl. 1,2, e-doc. 1). 

Decidiu a autoridade reclamada que (e-doc. 6):

A G R A V O . RECURSO EXTRAORDINÁRIO DENEGADO. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA COMO TOMADORA DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS. AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO POR MERO INADIMPLEMENTO. CULPA COMPROVADA. APLICAÇÃO DO TEMA 246 DO EMENTÁRIO DE REPERCUSSÃO GERAL DO STF. TEMA 1.118 DO EMENTÁRIO DE REPERCUSSÃO GERAL DO STF. INAPLICABILIDADE. DESPROVIMENTO. A questão referente à responsabilidade subsidiária da Administração Pública como tomadora de serviços terceirizados foi objeto do RE 760.931/DF, do qual resultou o Tema 246 da Tabela de Repercussão Geral (DJe 12/09/2017; trânsito em julgado em 01/10/2019). O STF fixou a seguinte tese, sintetizada no Tema 246: “o inadimplemento dos encargos trabalhistas dos empregados do contratado não transfere automaticamente ao Poder Público contratante a responsabilidade pelo seu pagamento, seja em caráter solidário ou subsidiário, nos termos do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93”. No presente caso, verifica-se que a responsabilização subsidiária da Administração Pública decorreu da comprovação de culpa na fiscalização da empresa terceirizada quanto ao cumprimento de suas obrigações trabalhistas. Desse modo, a decisão recorrida, ao responsabilizar subsidiariamente a Administração Pública por conduta culposa na fiscalização, alinha-se ao Tema 246, não se limitando à mera constatação do inadimplemento da contratada. Ressalte-se que, embora os autos contenham discussão sobre as regras de distribuição do ônus da prova (Tema 1.118), a controvérsia não foi resolvida com base nessa sistemática, mas sim pela análise do conjunto probatório que comprovou a conduta culposa da Administração Pública. A decisão agravada, portanto, foi proferida em estrita observância às normas processuais (arts. 1.030, I, “a”, e 1.035, § 8º, do CPC/2015), razão pela qual é insuscetível de reforma ou reconsideração. Agravo desprovido.”

Argumenta que “o entendimento adotado no acórdão reclamado, encontra-se em desacordo com o julgamento proferido no âmbito do Recurso Extraordinário (RE) 760.931, com repercussão geral reconhecida, no qual o STF reafirmou a interpretação adotada na ADC 16, que vedou a responsabilização automática da Administração Pública em situações como a discutida nestes autos, somente cabendo sua condenação se houver prova inequívoca de sua conduta omissiva ou comissiva na fiscalização dos contratos” (fl. 4, e-doc. 1). 

Afirma que “a decisão reclamada, proferida por órgão fracionário do tribunal competente, ao determinar a responsabilidade subsidiária da Administração Pública pelas verbas deferidas, com fundamento na Súmula 331, IV e V do TST, ainda que implicitamente, negou vigência ao artigo 121 da Lei 14.133/21, sem que o Órgão Especial respectivo houvesse declarado a inconstitucionalidade do dispositivo de lei, descumprindo, desta forma, a Súmula Vinculante nº 10 deste Supremo Tribunal Federal” (fl. 7, e-doc. 1).

Pede, liminarmente, a suspensão do processo originário e, no mérito, a cassação da decisão reclamada no ponto em que reconheceu a responsabilidade subsidiária do reclamante. 

É o relatório. DECIDO.

3. Inicialmente, verifico que o processo já está em condições de julgamento, pelo que deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único e art. 161, parágrafo único, ambos do RISTF).
 
4. Em sequência, destaco que a reclamação, tal como prevista no art. 102, I, l, da Constituição e regulada nos artigos 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do Tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante (CF/1988, art. 103-A, § 3º). 

5.  Discute-se, na presente Reclamação, se ao negar provimento ao agravo em recurso extraordinário, a autoridade reclamada teria violado o decidido pelo Supremo Tribunal Federal na ADC n. 16 e nos Temas ns. 246 e 1.118). 

6. Saliento que no julgamento da ADC n. 16, o Supremo Tribunal Federal declarou a constitucionalidade de dispositivo da antiga Lei de Licitações (Lei 8.666/93) que expressamente afastava a possibilidade de transferência ao Poder Público da responsabilidade pelo adimplemento de verbas trabalhistas devidas por empresa contratada a seus empregados (art. 71, §1º). Conforme ementa do acórdão: 

“RESPONSABILIDADE CONTRATUAL. Subsidiária. Contrato com a administração pública. Inadimplência negocial do outro contraente. Transferência consequente e automática dos seus encargos trabalhistas, fiscais e comerciais, resultantes da execução do contrato, à administração. Impossibilidade jurídica. Consequência proibida pelo art. 71, § 1º, da Lei federal nº 8.666/93. Constitucionalidade reconhecida dessa norma. Ação direta de constitucionalidade julgada, nesse sentido, procedente. Voto vencido. É constitucional a norma inscrita no art. 71, § 1º, da Lei federal nº 8.666, de 26 de junho de 1993, com a redação dada pela Lei nº 9.032, de 1995”. (ADC 16, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cezar Peluso, DJe 09/09/2011).

Quanto aos outros paradigmas apontados, quais sejam, os Recursos Extraordinários ns. 760.931 e 1.298.647, foram fixadas as seguintes teses:

“Tema-RG 246: ‘O inadimplemento dos encargos trabalhistas dos empregados do contratado não transfere automaticamente ao Poder Público contratante a responsabilidade pelo seu pagamento, seja em caráter solidário ou subsidiário, nos termos do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93’”.
Tema- RG 1118: 1. Não há responsabilidade subsidiária da Administração Pública por encargos trabalhistas gerados pelo inadimplemento de empresa prestadora de serviços contratada, se amparada exclusivamente na premissa da inversão do ônus da prova, remanescendo imprescindível a comprovação, pela parte autora, da efetiva existência de comportamento negligente ou nexo de causalidade entre o dano por ela invocado e a conduta comissiva ou omissiva do poder público. 2. Haverá comportamento negligente quando a Administração Pública permanecer inerte após o recebimento de notificação formal de que a empresa contratada está descumprindo suas obrigações trabalhistas, enviada pelo trabalhador, sindicato, Ministério do Trabalho, Ministério Público, Defensoria Pública ou outro meio idôneo. 3. Constitui responsabilidade da Administração Pública garantir as condições de segurança, higiene e salubridade dos trabalhadores, quando o trabalho for realizado em suas dependências ou local previamente convencionado em contrato, nos termos do art. 5º-A, § 3º, da Lei nº 6.019/1974. 4. Nos contratos de terceirização, a Administração Pública deverá: (i) exigir da contratada a comprovação de capital social integralizado compatível com o número de empregados, na forma do art. 4º-B da Lei nº 6.019/1974; e (ii) adotar medidas para assegurar o cumprimento das obrigações trabalhistas pela contratada, na forma do art. 121, § 3º, da Lei nº 14.133/2021, tais como condicionar o pagamento à comprovação de quitação das obrigações trabalhistas do mês anterior.

7. No julgamento dos referidos precedentes, esta Suprema Corte pacificou o entendimento de que a responsabilidade subsidiária da Administração Pública por débitos de empresa contratada para com seus empregados, embora possível, somente ocorre em situações excepcionais e quando comprovada a existência de culpa in vigilando.

A responsabilidade subsidiária da Administração Pública sem comprovação cabal de conduta culposa acaba por violar o que decidiu este Supremo Tribunal, uma vez que a afirmação genérica de culpa in vigilando ou a presunção de culpa são insuficientes para a responsabilização do ente. 

Os fundamentos da decisão reclamada apontam que o ente público não adotou as medidas necessárias para assegurar o cumprimento das obrigações trabalhistas por parte da empresa contratada. Tal comportamento se enquadra na hipótese de culpa "in vigilando", prevista nos precedentes desta Corte como exceção à regra geral de irresponsabilidade subsidiária do Poder Público.

A decisão reclamada observou o entendimento desta Corte no que diz respeito à não transferência automática de responsabilidade pelo inadimplemento de encargos trabalhistas, ao aplicá-la apenas diante da existência de prova robusta de conduta culposa da Administração, nos termos do decidido na ADC n. 16 e no RE n. 760.931.

Destaco que a parte reclamante não juntou quaisquer outras decisões judiciais proferidas pelas instâncias ordinárias que pudessem fundamentar entendimento diverso nesta reclamação constitucional. 

8. Ademais, para aferir a ausência de culpa do ente público, seria necessário o revolvimento fático e probatório dos autos de origem, finalidade a que não se destina a estreita via da reclamação constitucional.

9. Quanto à suposta violação ao sedimentado na Súmula Vinculante n. 10, ressalto que, a decisão reclamada não declarou inconstitucional a norma legal indicada. 

O Supremo Tribunal Federal já decidiu no sentido de que não se exige a reserva de plenário para a mera interpretação e aplicação de normas jurídicas. Para a Corte, a violação a essa cláusula ocorre quando o órgão fracionário fundamenta sua decisão na incompatibilidade entre a norma legal indicada e a Constituição da República, o que não ocorreu no caso em análise. 

Nesse sentido:
“AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ADPF Nº 324 E RE Nº 958.252-RG. ADERÊNCIA ESTRITA. AUSÊNCIA. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À SÚMULA VINCULANTE 10. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO DISPOSITIVO LEGAL AFASTADO. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. À míngua de identidade material entre o paradigma invocado e o ato reclamado, não há como divisar a alegada afronta à autoridade de decisão desta Suprema Corte. 2. Não há falar em afronta à Súmula Vinculante 10/STF. Ausência de indicação de dispositivos legal afastado pela Corte reclamada.
3. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação” (Rcl n. 40.755-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 28.9.2020).

Desse modo, ao examinar a decisão impugnada, não se verifica afastamento de qualquer dispositivo sob alegação de inconstitucionalidade direta ou indireta, pelo que não há como prosperar a alegação de violação à Súmula Vinculante n. 10. 
 
10. Ante o exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, JULGO IMPROCEDENTE a Reclamação. 

Publique-se.

Brasília, 9 de março de 2026.

Ministro FLÁVIO DINO
Relator
Documento assinado digitalmente